Tribunal: TJBA
Processo: 8036589-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036589-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRAJARA PALAGANE MENDES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 125%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de antecipação de tutela de urgência impetrado por Ubirajara Palagane Mendes contra ato omissivo imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, visando ao realinhamento de seus proventos de inatividade mediante majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, correspondente ao valor pago aos oficiais da ativa da mesma graduação (1º Tenente). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da assistência judiciária gratuita diante da renda declarada; (ii) definir se incidem decadência ou prescrição no pedido de incorporação da GCET, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação; (iii) determinar se o impetrante tem direito à majoração da GCET para 125%, à luz do princípio da paridade e do caráter genérico da gratificação reconhecido por jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita deve ser mantida, uma vez que o valor líquido mensal percebido pelo impetrante (R$ 6.881,34) não é, por si só, suficiente para infirmar a alegação de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC. A alegação de prescrição e decadência não procede, pois o pedido trata de obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a possibilidade de impetração, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ, sendo vedada a exigência de prestações anteriores à impetração, conforme Súmula 271 do STF. A existência de Mandado de Segurança Coletivo não impede o ajuizamento de ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, inexistindo litispendência entre as demandas. A GCET, instituída pela Lei nº 7.023/1997 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui caráter genérico e é paga indistintamente aos policiais da ativa, conforme atestado por certidão do Departamento de Pessoal da Polícia Militar. A jurisprudência do TJ/BA, especialmente a firmada nos Mandados de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000 e nº 8022378-90.2023.8.05.0000, reconhece o direito à extensão da GCET aos inativos, com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. O impetrante, inativo desde 2009 com proventos equiparados ao posto de 1º Tenente, faz jus ao recebimento da GCET no percentual de 125%, correspondente à gratificação percebida pelos oficiais ativos do mesmo posto, conforme parâmetros legais e jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A assistência judiciária gratuita deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência, independentemente do valor nominal dos proventos. A obrigação de pagamento da GCET é de trato sucessivo, não se sujeitando à decadência, e sujeita à prescrição apenas quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio da impetração. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos com base no princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001. É assegurado ao militar inativo o direito ao recebimento da GCET no percentual de 125%, quando seus proventos correspondem à remuneração de posto da ativa contemplado com esse percentual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 7.023/1997, art. 102, § 1º, alínea j; Lei nº 11.356/2009; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º e 25; CPC/2015, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8036589-97.2024.8.05.0000, impetrante UBIRAJARA PALAGANE MENDES e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I/F